Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738761-24.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADJAR MARTINS GOUVEIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Em razão da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, notadamente quando há ausência de identidade de ritos. Desnecessária a liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum, quando, no caso em testilha, não há fato novo a ser provado. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integra a lide. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 (ID 49769962). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIRIGIDO APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 2. Esta Corte Superior entende que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp n. 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014 - Tema 685/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 83/STJ aos referidos temas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.921.107/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 (ID 49769962). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025